Tribunal: TJBA
Processo: 0004502-85.2001.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004502-85.2001.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADO EDERASMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SÓ PELA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência de prescrição direta e declarou extinta execução fiscal proposta em 2001 para cobrança de ICMS constituído em definitivo no ano de 1996, com citação dos devedores efetivada somente por via editalícia em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em saber se ocorreu a prescrição direta da pretensão executiva em virtude da ausência de citação válida dos executados no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, sob a égide da redação original do art. 174 do CTN, bem como em definir se o decurso do tempo decorreu de culpa do aparelho judicial a ponto de atrair a Súmula nº 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de ação de execução fiscal proposta anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o marco interruptivo aplicável da contagem do prazo prescricional quinquenal é a efetiva citação pessoal do devedor, conforme redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

4. Verificado o decurso de mais de vinte e cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (constituição definitiva do crédito tributário em 1996) e a primeira citação válida levada a efeito por meio editalício em 2022, consuma-se a perda do direito de ação do fisco estadual por meio da prescrição direta da obrigação tributária.

5. Afasta-se a incidência da proteção contida na Súmula nº 106 do STJ quando evidenciado que a frustração e o retardamento injustificado do ato citatório decorreram do fornecimento de endereços desatualizados pela Fazenda Pública exequente e pela inaptidão cadastral da própria pessoa jurídica devedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Referências:

Código Tributário Nacional, art. 156, inciso V, e art. 174, caput, e parágrafo único, inciso I (redação original).

Código de Processo Civil, art. 487, inciso II.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106 ; AgInt no AREsp n. 934.185/DF .

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8000311-70.2015.8.05.0111 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004502-85.2001.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPERMERCADO EDERASMO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)